Tribunal: TJES
Processo: 5001752-79.2026.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-79.2026.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA
RECORRIDO: KLEITIANA MARIA GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001752-79.2026.8.08.0011

1ª TURMA RECURS
AL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALEXANDRE DUARTE MOREIRA.

RECORRIDA:
KLEITIANA MARIA GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista o recolhimento do preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 53, § 4º DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA (SISBAJUD/RENAJUD). PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO APÓS A PRIMEIRA DEMANDA. FATO NOVO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALEXANDRE DUARTE MOREIRA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. O juízo de origem fundamentou a decisão na perda superveniente do interesse processual, por verificar que demanda idêntica (processo nº 5015497-97.2024.8.08.0011) já havia sido extinta em razão da inexistência de bens penhoráveis, não tendo o credor indicado, nesta nova lide, qualquer patrimônio passível de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de erro de fato, arguindo que as buscas de bens no processo anterior jamais foram efetivadas pelo juízo. Alega, ainda, que as demandas não são idênticas, uma vez que o valor ora executado (R$ 18.556,59) refere-se ao saldo remanescente de um acordo parcial celebrado entre as partes. Pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com a realização de diligências via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, etc.).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A questão central reside na validade da extinção prematura da execução por falta de interesse processual (utilidade), sob o argumento de que se trata de reiteração de demanda infrutífera anterior.

4.

Embora baseada no mesmo contrato, a presente execução fundamenta-se em fato novo: o pagamento parcial de R$ 14.000,00 realizado em 25/08/2025, após o ajuizamento da primeira ação. Tal fato altera o
quantum debeatur
e a liquidez do título para o saldo remanescente, o que, por si só, autoriza nova análise sob a ótica do interesse de agir, pois demonstra, inclusive, que a devedora possui algum patrimônio ou capacidade financeira para saldar parcialmente a dívida.

5.

O juízo de origem extinguiu o processo de 2026 sob o argumento de que a demanda era idêntica à de 2024 (nº 5015497-97.2024.8.08.0011) e que as buscas foram infrutíferas. Não houve uma tentativa de bloqueio via SISBAJUD ou RENAJUD no presente processo. A jurisprudência consolidada (incluindo o STJ no REsp 2142350/DF citado no recurso) orienta que o magistrado tem o dever de auxiliar a parte na localização de bens através dos sistemas conveniados ao Judiciário.

6.

Os autos de 2024 provam que as buscas eletrônicas (SISBAJUD/RENAJUD) jamais ocorreram. Não se pode declarar a inutilidade da jurisdição sem que se utilize as ferramentas mínimas de busca de bens. A citação positiva na ação anterior demonstra que a devedora é localizável, e o pagamento parcial de R$ 14.000,00 demonstra que ela possui ativos.

7.

A extinção com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95 exige que, no processo em curso, tenha sido verificado o insucesso das medidas constritivas. A extinção prematura sem a realização das pesquisas solicitadas configura cerceamento do direito à satisfação do crédito.

8.

A sentença fundou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que medidas executivas foram adotadas sem resultado prático. Se as buscas não foram realizadas no processo anterior, não há como atestar a inutilidade da jurisdição nesta nova tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a) Anular a sentença de extinção;

b) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito;

c) Ordenar que o juízo
a quo
proceda à citação da Executada e, em caso de não pagamento, realize as diligências de busca de bens através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conforme requerido na exordial, antes de qualquer nova análise sobre a utilidade do feito.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)